Tribunal: TJSP
Processo: 2028408-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. Pretensão à suspensão do certame. Descabimento. Matéria discutida que demanda minuciosa análise de todos os elementos de prova apresentados. Prevalência de legalidade e veracidade dos atos administrativos questionados. Ausência do requisito de 'fumus boni iuris' para a concessão da tutela. Inteligência do art. 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. Pretensão à suspensão do certame. Descabimento. Matéria discutida que demanda minuciosa análise de todos os elementos de prova apresentados. Prevalência de legalidade e veracidade dos atos administrativos questionados. Ausência do requisito de 'fumus boni iuris' para a concessão da tutela. Inteligência do art. 300 do CPC. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.